Tribunal: STF
Processo: HC 68106
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-08-03
Data de publicação: 1990-08-03

Ementa:
'HABEAS CORPUS': EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE.
O EFEITO SUSPENSIVO DA EXECUÇÃO DA SENTENÇA PENAL, CONCEDIDO AO
PACIENTE NOS TERMOS DO ART. 594 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
ESTENDE-SE ATÉ O FINAL DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE INTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME QUE CONFIRMA A
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
'HABEAS CORPUS' CONHECIDO E PROVIDO, PARA TORNAR DEFINITIVA A ORDEM
LIMINARMENTE CONCEDIDA.